Tribunal: TJES
Processo: 5003806-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003806-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003806-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

Advogado do(a) PACIENTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO (
ART. 121, § 2º,
I E
I
V
, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
)
.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
RÉU PRONUNCIADO.

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito. De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

3. Proferida a decisão de pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003806-22.2024.8.08.0000

PACIENTE: ERNANDES FERREIRA MATOS

Advogado do(a) PACIENTE: ALFREDO DA LUZ JUNIOR - ES7805-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ERNANDES FERREIRA MATOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000991-87.2022.8.08.0007, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
09/12/2022
, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Argumenta a Defesa a ocorrência de ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva em relação ao paciente. À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da tutela.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

Emerge da denúncia (Id. 7810617, pp. 03/05) que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 22h, em frente ao Bar do Marquinho, localizado na Rua Domingos Martins, Bairro Sapucaia, Baixo Guandu/ES, o denunciado matou a vítima Anderson Mutz, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Ressai que a vítima chegou ao bar, onde já estava o denunciado, momento em que cumprimentou o acusado e outras pessoas que conhecia no local. Em seguida, a vítima se dirigiu ao balcão e comprou um refrigerante e um salgado, prontamente se dirigindo à mesa da testemunha Rafael de Oliveira e lhe pediu uma carona até próximo a sua residência. Quando a vítima, Rafael e mais duas pessoas adentraram no veículo, o denunciado se aproximou e trocou algumas palavras com Anderson. Ato contínuo, Anderson fechou a porta e o denunciado aparentemente estava se afastando do veículo, indo embora, mas estava apenas dissimulando sua intenção homicida, pois retornou repentinamente e efetuou vários disparos de arma de fogo na direção da vítima. Rafael acelerou o veículo e se dirigiu ao pronto socorro, mas a vítima faleceu antes de chegar ao hospital em decorrência dos ferimentos causados pelos disparos. Consta que toda ação criminosa foi registrada pelas câmeras de monitoramento do Bar do Marquinho. Além disso, apurou-se que a motivação do crime seria o fato do acusado não aceitar o relacionamento da vítima com a ex-mulher de seu irmão, Leandro Silva de Matos.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

No tocante à alegação de ocorrência de
excesso de prazo
, tal tese deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade”. (AgRg no HC n. 818.342/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Desta feita, não obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

Registre-se, ademais, que já fora proferida decisão de pronúncia (Id. 7810614, pp. 13/20), datada de 10/12/2023.

Digno de nota salientar, ainda, que, diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula nº 21, da Corte Superior de Justiça, segundo a qual
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)